Tribunal: STF
Processo: ARE 1521340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 160): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. PROCON. FAZENDA PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Na espécie, o Tribunal de origem analisou a controvérsia de forma fundamentada e a prestação jurisdicional foi dada na medida de pretensão deduzida, não havendo nenhum vício de omissão ou fundamentação que autorize o acolhimento da tese de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 



    2. A revisão do acórdão recorrido relativamente à regularidade do procedimento administrativo e quanto à razoabilidade da multa, aplicada com base no porte econômico da empresa e a gravidade da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial ". 



    3. O Tribunal de origem utilizou fundamento autônomo e suficiente à manutenção da decisão proferida, o qual não foi especificamente rebatido nas razões do recurso especial interposto, incidindo na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    4. Correta a aplicação pelo Juízo a quo dos índices de correção monetária explicitados no Tema 905/STJ, uma vez que, conforme o princípio da isonomia, retratado no Tema 810/STF, o crédito da Fazenda Pública é remunerado pelos mesmos índices das condenações da Fazenda Pública. 



    5. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOC 181).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 22, VI e 24, I, da Constituição da República, e ao art; 3º da EC 113/2021. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 188, p. 7-8):



      “26. Como salientado acima, o acórdão recorrido afirma que não se justifica a limitação do índice de atualização do débito à taxa SELIC, porque não se aplica ao presente caso o entendimento fixado no julgamento do RE nº 183907 e da ADI nº 442 (invocados nas razões recursais), já que o débito ora em discussão não possui natureza tributária, nem se aplica a Lei Federal nº 10.522/2002 (também invocada nas razões recursais) porque se trata de débito estadual. 



    27. No entanto, ao assim afirmar, o acórdão violou o quanto disposto no art. 24, I da CF/887 , segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro. 



    28. Assim, tratando-se de matéria financeira, como é aquela relacionada ao índice aplicável à atualização de débitos, devidamente regulada pela União (Lei Federal 10.522/2002), os demais entes somente podem exercer validamente sua competência suplementar prevista no art. 24, I da Constituição Federal, nos limites estabelecidos pela legislação federal (art. 22, VI da Constituição Federal).”



    A Presidência do STJ deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 203).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se (eDOC 160, p. 9-13):



    “Quanto à aplicação do índice de correção monetária, foi consignado no acórdão recorrido (fls. 903/905): 



    Por fim, quanto ao pleito da apelante de, na hipótese de manutenção da multa, seja o débito atualizado pela Taxa SELIC, sob argumento de inconstitucionalidade e ilegalidade no emprego do IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês como critérios de atualização, cabe consignar que no presente feito exige-se débito não tributário, oriundo de multa administrativa do PROCON, ao passo que no incidente de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 foi reconhecida a inconstitucionalidade de artigos da Lei Estadual nº 6.374/89 (Lei do ICMS),com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, relacionados a índices de atualização de créditos tributários estaduais.)



    [...]



    Ademais, não se demonstra aplicável o quanto decidido pelo E. STF no bojo da ADI nº 442, bem como do RExt nº 1.216.078, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tendo em vista que em ambas as oportunidades estava a se discutir apenas a atualização de débitos tributários. Da mesma forma, não deve se aplicar o quanto disposto na lei federal nº 10.522/2002, visto que o débito sub judice possui natureza estadual.  



    Ademais, consigne-se que o E. STJ vem reiteradamente afastando o entendimento de que a fixação de índices de atualização para débitos não tributários superiores à taxa SELIC viola a competência da União para legislar sobre direito monetário e financeira, nos termos do art. 22, VI e art. 24, I, da Constituição Federal. Nesse sentido: STJ, AREsp nº 1994736/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, D. J. 12.04.2022; e STJ, AREsp nº 1947658, Rel. Francisco Falcão, D. J. 22.02.2022. 



    Em relação ao índice de correção monetária e juros de mora, a questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema 810, em repercussão geral, nos seguintes termos:



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu o Tema 905 na sistemática dos recursos especiais repetitivos segundo o disposto na ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Observo que houve a correta aplicação pelo Juízo a quo dos índices de correção monetária explicitados no Tema 905/STJ, uma vez que, conforme o princípio da isonomia, retratado no Tema 810/STF, o crédito da Fazenda Pública é remunerado pelos mesmos índices das condenações da Fazenda Pública. Outrossim, convém ressaltar que o Procon, em razão da sua personalidade de direito público, faz parte da Fazenda Pública.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao índice a ser aplicado ao caso, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS DECISÕES ANTERIORES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1512723 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.521.051, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26.11.2024; ARE 1.512.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.09.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2/10/25.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente